Tribunal: TJDFT
Processo: 0743229-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO. SAÚDE. PRESTAÇÃO DOMICILIAR. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES.

1. O deferimento do requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença da probabilidade de provimento da tutela e do perigo de dano nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. Comprovados os requisitos legais, a tutela provisória deve ser mantida.

3. Agravo de instrumento desprovido.